Tribunal: TJPA
Processo: 0811939-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811939-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANA PAULA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811939.45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
BARBARA IBRAHIM SANTOS
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: ANA PAULA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

1.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEIS DIAS APÓS O FLAGRANTE
.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta à paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INOCORRÊNCIA.

Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. Além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Presente se encontra o
fumus delicti comissi
. o
periculum libertatis
, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

4. PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do cpp, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, cpp), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos sete dias do m
ê
s de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Bel
é
m/PA,
07
de dezembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811939.45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
BARBARA IBRAHIM SANTOS
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: ANA PAULA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberat
ó
rio com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANA PAULA DE SOUZA
,

com fulcro no art. 5
º
, inciso LXI, da CF/88 e arts. 647 usque 667, do CPP,
em face de ato do Ju
í
zo da 1
ª
Vara da Comarca de Tail
â
ndia-PA, nos autos da A
çã
o Penal n
º
0800708-90.2021.814.0074.

Asseverou que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 06/05/2021, pela suposta pr
á
tica do crime de tr
á
fico de drogas, sendo apresentada em audi
ê
ncia de cust
ó
dia ap
ó
s 6 (seis) dias do ocorrido para a devida e necess
á
ria an
á
lise do ato flagrancial, bem como para averigua
çã
o da real necessidade da segrega
çã
o cautelar
.

Ressaltou que a decis
ã
o do magistrado e a comunica
çã
o da pris
ã
o est
ã
o contradit
ó
rias, uma vez que na comunica
çã
o da pris
ã
o, alega-se que os policiais estavam em ronda e que abordaram os acusados portando drogas, j
á
na decis
ã
o judicial, o mesmo descreve que os acusados foram abordados dentro da resid
ê
ncia e que l
á
se encontrava a droga, evidenciando que o processo est
á
eivado de v
í
cios.

A defesa protocolou pedido de revoga
çã
o da pris
ã
o preventiva, sendo indeferida, sob fundamento da garantia da ordem p
ú
blica e aplica
çã
o da lei penal, e para evitar reitera
çã
o delitiva.

Destacou ainda que a paciente
é
r
é
prim
á
ria, gozando de ilibado comportamento, sendo a mesma chefe de fam
í
lia.

Sustentou, ainda, que não existe qualquer elemento concreto capaz de justificar a medida antecipada e hedionda da prisão cautelar,
já que foi colocado à disposição das instancias julgadoras instrumentos capazes e eficientes para assegurar a ordem pública, caso contrário, inútil será a esforço do legislador em criar vasto rol de medidas cautelares para nada, postergando-se o novel paradigma que foi engendrado para dar cabo e fim à cultura da prisão preventiva tão banalizada em tempos hodiernos
.

Por fim, arguiu que a paciente n
ã
o apresenta nenhum envolvimento com o crime organizado, e n
ã
o houve sequer associa
çã
o criminosa e por essa raz
ã
o podem ser aplicadas medidas cautelares diversas da pris
ã
o, prevista no art. 319 do CPP.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a pris
ã
o preventiva do paciente ou a sua substitui
çã
o por outras medidas cautelares diversas da pris
ã
o, e ao final, pugna a concess
ã
o da ordem em definitivo.

Em 28/10/2021 reservei-me para apreciar o pedido de liminar, ap
ó
s as informa
çõ
es da autoridade coatora acerca das raz
õ
es suscitadas. (6892915)

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“A paciente, ANA PAULA DE SOUZA, foi presa em flagrante, nesta cidade de Tailândia/PA, juntamente com o acusado Natanael Lobato da Silva, em 06 de maio do corrente ano de 2021, por infringir o disposto nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. O auto de prisão em flagrante foi homologado por este juízo, ocasião em que deliberou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente, por vislumbrar no caso os requisitos autorizadores da medida excepcional, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP, visto que a paciente ANA PAULA DE SOUZA e seu comparsa Natanael Lobato da Silva, foram flagrados quando estariam efetuando a venda de substância entorpecente no Bairro Daniel Berg, por volta das 12h00m, e ao serem abordados foram encontrados com os flagranteados 59 unidades de uma substância conhecida como “limãozinho” análoga a “Maconha” e 25 pedras de substância semelhante “Óxi”.

A audiência de custódia aconteceu no dia 12/05/2021, ID 26732274, ocasião em que a defesa da paciente ANA PAULA DE SOUZA e do seu comparsa Natanael Lobato da Silva requereram a revogação das suas prisões em flagrante, tendo sido determinado vistas ao MP para manifestação.

Certidão judicial criminal positiva da paciente ANA PAULA DE SOUZA contendo apenas este processo (ID 26834904) e do seu comparsa Natanael Lobato da Silva (ID 26834903).

Manifestação ministerial (18/05/2021) pelo indeferimento dos pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados, ID 26935744.

A autoridade policial juntou o Relatório do IPL 18/05/2021, ocasião em que indiciou o paciente juntamente com seu comparsa pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, (ID 27424244).

Decisão no dia 07/06//2021 indeferindo os pedidos de revogação das prisões preventivas da paciente ANA PAULA DE SOUZA e do seu comparsa Natanael Lobato da Silva, ID 27710817.

O Ministério Público ofereceu denúncia (10/06//2021) em desfavor da paciente ANA PAULA DE SOUZA e do seu comparsa Natanael Lobato da Silva (ID 27919130) pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da lei 11.343/06.

Decisão determinando a notificação da paciente ANA PAULA DE SOUZA e do seu comparsa Natanael Lobato da Silva no dia 30/06/2021, ID 28873946.

O acusado Natanael Lobato da Silva foi citado em 02/07/2021, ID 29027481, ocasião em que declarou a necessidade de ser defendido Pela Defensoria Pública.

Antes da citação da paciente ANA PAULA DE SOUZA, o seu advogado devidamente constituído apresentou sua defesa preliminar em 13/07/2021, ID 29500887.

A paciente ANA PAULA DE SOUZA foi devidamente citada em 23/07/2021, ID 30302497.

Despacho determinando que os autos fossem remetidos para Defensoria Pública atuar na defesa do acusado Natanael Lobato da Silva, ID 31239808.

A Defensoria Pública apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva do acusado Natanael Lobato da Silva (ID 31904270) em 17/08/2021.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido da defesa de Natanael em 20/08/2021, ID 32255082. No dia 10/09/2021 o advogado da paciente ANA PAULA DE SOUZA renunciou o mandato judicial, ID 34842595.

Ato ordinatório remetendo os autos para Defensoria Pública apresentar defesa preliminar do acusado Natanael Lobato da Silva em 22/10/2021, ID 38597619

Deneguei
a liminar (ID.7013897), dos autos, e determinei vista ao Minist
é
rio P
ú
blico.

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Maria Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem.

É
o relat
ó
rio.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente,
por ter sido realizada audiência de custódia seis dias após o flagrante e

ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e sua manutenção, pois a paciente possui condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, ou a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEIS APÓS O FLAGRANTE

A insurgência do paciente volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a manutenção de sua prisão e a realização da audiência de custódia ter ocorrido seis dias após a prisão da paciente.

Nesse ponto, a alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Nesse ponto, anoto que mesmo a realização da audiência de custódia tenha ocorrido seis dias após o flagrante, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra o paciente, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (...)

(RHC 83.129/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Não sendo demais ressaltar que ao magistrado é facultada a possibilidade de converter a prisão em flagrante, independente de requerimento das partes, desde que analise os autos e entenda presentes os requisitos para tanto, conforme preceitua o art. 310, II do CPP.

Observa-se
que o magistrado singular
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“ (...) A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, fundamentando seu pedido na garantia da ordem pública, e tendo em vista a periculosidade dos autuados. Passo a análise da prisão cautelar. No caso dos autos, o crime imputado é de gravidade concreta, considerando a quantidade de droga apreendida em poder dos autuados e seu potencial lesivo, pedra de óxi, tendo ainda a considerar que o crime de tráfico é aquele que fomenta toda uma cadeia de crimes, porque se vinculam a eles roubos, furtos cometidos por usuários, e também homicídios que ocorrem na ‘guerra’ pelo controle da distribuição e comercialização do produto na cidade, o que releva que a prisão neste caso deve ser uma medida para garantia da ordem pública e como forma de prevenir que outros crimes ocorram, além de desarticular a quadrilha que comanda a atividade ilícita. Do mesmo modo, esse periculum libertais, também se encontra presente porque os flagranteados ostentam certa periculosidade, um deles é foragido do sistema prisional, tendo ainda declinado identificação falsa, na tentativa de se furtar a aplicação da lei penal, razão pela entendo presentes os requisitos da medida cautelar restritiva da liberdade, pois cediço que somente a primariedade e os bons antecedentes, por si só, não são óbice à custódia cautelar, mesmo diante da presunção de inocência, se existentes os motivos da prisão processual.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva dos autuados NATANAEL LOBATO DA SILVA e ANA PAULA DE SOUZA, nos termos do art. 310, II do CPP.

Intimem-se os presos.

Em razão das dificuldades com relação a pandemia, designo Audiência de Custódia para ser feita por meio de Sistema áudio visual para o dia 12/05/2021 às 10h00m. (...)”

Denota-se que resta devidamente fundamentada a decisão atacada, tendo em vista o atual quadro que o mundo vivência, pandemia do Novo Coronavírus, sendo imperioso reconhecer que a mesma mostra suficiente motivação, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões em conexão com o caso concreto uma vez que as circunstâncias do crime, pois trata-se de tráfico de entorpecentes,
sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, assim como evitar que o paciente venha a reiterar em conduta delituosa.

2.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação id|ônea para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente o
decisum
que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora,
tendo em vista que a paciente juntamente com outro comparsa foram
flagrados quando estariam efetuando a venda de substância entorpecente no Bairro Daniel Berg, por volta das 12h00m, e ao serem abordados foram encontrados com os flagranteados 59 unidades de uma substância conhecida como “limãozinho” análoga a “Maconha” e 25 pedras de substância semelhante “Óxi”.
.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da ora paciente ter sido presa em flagrante portando 59 (cinquenta e nove) unidades de substancia entorpecente vulgarmente conhecida como maconha e 25 (vinte e cinco) pedras de substância semelhante “Óxi”
.

Entendo que muito embora o impetrante alegue contradição do local onde teria ocorrido a apreensão das drogas, tais fundamentos não são suficientes a justificar a revogação da prisão em preventiva, uma vez que
permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria, evidenciando, assim, o
fumus comissi delicti.

No que concerne ao
periculum in libertatis
, o juízo impetrado afirmou, conforme consta na denúncia que a paciente e seu comparsa foram presos em razão de estarem efetuando

a venda de entorpecentes.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que será inicializada, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis da paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
07
de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2021